Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703370-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE TURIBIO DOS SANTOS, A. J. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA FERREIRA DE QUEIROZ RÉU ESPÓLIO DE: ALISSON RODRIGO CORDEIRO MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gislaine Turibio dos Santos e A.J.F.M. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios na ação de inventário por arrolamento comum n.o 0701267-36.2024.8.07.0007 (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício às instituições bancárias indicadas no ofício da Caixa Econômica Federal (CEF), a fim de esclarecer o bloqueio das contas vinculadas ao FGTS do autor da herança. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de ÁLISSON RODRIGO CORDEIRO MARQUES (ID 184193616 e 184193622), falecido em 8/5/2023 (ID 184193621), formulado pelo cônjuge/meeira GISLAINE TURIBIO DOS SANTOS (ID 184193614 e 184193622) e pela filha/herdeira ANA JULIA FERREIRA MARQUES, nascida em 2/5/2011 (ID 184193617 e 184193617). Requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita. Arrolaram-se como bens componentes da herança: 1) um veículo marca Fiat, modelo Bravo, placa JKE3388 (ID 184193618); 2) os eventuais direitos sobre o veículo marca Fiat, modelo Argo, placa PBS6804 (ID 184193620); 3) eventual saldo a título de FGTS. Anexaram-se as certidões negativas de testamento e tributárias em nome do autor da herança (ID 184193615 e 184193619, p. 2 e 10). Deferiram-se às autoras os benefícios da assistência judiciária e determinou-se a emenda da petição inicial (ID 184223887 e 184473515). Em resposta, as autoras apresentaram a emenda à inicial (ID 184320616 e 184558139). GISLAINE TURIBIO DOS SANTOS foi nomeada inventariante em 26/1/2024, recebida a petição inicial como primeiras declarações e determinada a consulta de eventual saldo a título de FGTS em nome do autor da herança, por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 184749332). Foram juntados os resultados da pesquisa SISBAJUD (ID 185784937). A inventariante apresentou embargos de declaração contra esta decisão sob o fundamento de omissão quanto ao pedido para oficiar ao Banco Itaú (ID 185102047). Os embargos de declaração foram acolhidos, mas indeferido o pedido para oficiar ao Banco Itáu (ID 186052185). Em 9/2/2024 determinou-se à inventariante apresentar os seguintes documentos quanto à situação do contrato de arrendamento mercantil, devendo constar: 1) Saldo devedor; 2) Eventual constituição em mora; 3) Eventual abertura de procedimento de busca e apreensão do veículo. Além de prestar as últimas declarações e apresentar o esboço de partilha (ID 186052185). A inventariante requereu dilação de prazo (ID 191996923). O pedido foi deferido (ID 192315096). Em 9/4/2024, oficiou-se à CEF para a transferência da integralidade dos valores existentes em conta vinculada ao FGTS de titularidade do inventariado (ID 192608878). A inventariante apresentou contrato de arrendamento mercantil com demonstrativo de saldo devedor de R$ 1.5224,77 (ID 196556530/196556532) e requereu a suspensão do processo até a resposta do ofício encaminhado a CEF (ID 192603989 e 196554553). A CEF demonstrou a transferência de R$ 15.208,36 para conta judicial vinculada a este processo (ID 196843408). Em 22/5/2024 determinou-se a intimação da inventariante para apresentar plano de partilha (ID 197402728). A inventariante indicou divergência de valores com aquele indicado pela CEF referente ao FGTS e o efetivamente transferido (ID 198745258). O Ministério Público se manifestou pela adoção do arrolamento comum (ID 203443835). Determinou-se seja oficiada à CEF, a fim de esclarecer a divergência no saldo de FGTS do inventariado, uma vez que consulta ao SIBAJUD indicou o saldo de FGTS do inventariado no valor de R$ 70.616,87, atualizado até 31/1/2024 (ID 185784937), todavia, comprovou-se a transferência de apenas R$ 15.208,36, realizada em 7/6/2024 (ID 196843408). Em 29/7/2024, expediu-se o ofício (ID 205396543). Em resposta, a CEF informou ordem de bloqueio no saldo de FGTS como garantia de empréstimo adquirido pelo inventariado (ID 208921499). A inventariante requereu esclarecimentos sobre o alagado empréstimo (ID 211643954). Em 8/10/2024 oficiou-se à CEF para apresentar o contrato que originou o bloqueio do FGTS e indicar o saldo devedor débito (ID 213844409). A CEF prestou esclarecimentos (ID 216912549). Em 2/12/2024 a inventariante requereu sejam oficiadas as instituições bancárias a fim de esclarecerem os supostos empréstimos adquiridos pelo inventariado (ID 219439408). É o breve relatório. Indefiro o pedido de ID 219439408. Deverá a inventariante diligenciar perante as instituições bancárias, a fim de localizar o contrato que originou o bloqueio do FGTS do inventariado com indicação do saldo devedor débito. Intime-se a inventariante para apresentar os documentos mencionados e o plano de partilha, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “enfrentam enormes dificuldades para alcançar as informações de contratos, eis que as instituições financeiras se negam a prestar os esclarecimentos”; (b) “as instituições financeiras também afirmam que o repasse dessas informações poderia violar a LGPD, impedindo o acesso dos contratos firmados entre elas e o de cujus”; (c) “a negativa causa grave prejuízo à parte, pois impede o esclarecimento sobre o bloqueio de sua conta vinculada ao FGTS, impossibilitando o saque de R$ 70.616,87”; (d) “o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe ao juiz o dever de esclarecer, dialogar e auxiliar as partes no cumprimento de seus ônus”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a expedição de ofícios às instituições bancárias apontadas no ofício da CEF. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de inventário por arrolhamento comum. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem ao solicitar informações acerca dos valores bloqueados nas contas vinculadas ao FGTS do autor da herança, a CEF teria informado que o “bloqueio” seria oriundo de contratos de alienação fiduciária realizados pelo “de cujus” com o Banco Bradesco, Banco Digio S.A. e Banco C6 consignado S.A. (id 216912549). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover primeiramente as diligências cabíveis perante as instituições bancárias, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, em razão da agravante (inventariante) não demonstrar que teria esgotado as diligências cabíveis, especialmente porque não teria comprovado qualquer impeditivo ao recebimento de informações atinentes à eventual existência de contrato de alienação fiduciária celebrado pelo inventariado perante as instituições bancárias indicadas pela CEF. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 1.1. Este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 2. Não obstante ser possível a penhora de parte da verba salarial do executado, é certo que a análise do pedido de medida atípica de busca de bens (como o requerimento de expedição de ofício) a ser realizada pelo Juízo deve ser realizada mediante a análise do contexto fático apresentado nos autos. No caso, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 184480113, autos de origem) e não foi localizado qualquer valor nas contas devedor. Se o executado fosse beneficiário da previdência social ou contasse com um vínculo trabalhista formal, possível crédito a que teria direito seria depositado em conta bancária e teriam sido identificados na pesquisa pelo SISBAJUD. 2.1. Além disto, o executado conta com 37 anos (nascido em 26/6/1987 ID 150777982, na origem), o que torna improvável que seja beneficiário de aposentadoria. Possíveis informações do INSS quanto à identificação de registros de contribuições à previdência social não traria qualquer utilidade ao exequente, porquanto não comprovaria vínculos trabalhistas com verbas salariais que comportasse penhora nos termos admitidos por esta Corte (renda superior a 5 salários mínimos). 3. O entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas executivas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 3.1. No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD, RenaJud, diligências infrutíferas. No entanto, não há evidência de o agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de o agravante tenha, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1901263, 07106055520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 2. Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício à CENSEC) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 3. No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Não foram demonstradas providências cuja iniciativa tenha sido promovida pela parte agravante para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, mas, pelo contrário, demonstrou ter interesse em se eximir dos custos, preferindo postular em juízo a realização da referida diligência. 4. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836419, 07521634120238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator